Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0738532-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN JEFFERSON CALISTO ANDRADE AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF, VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA em favor do paciente ALAN JEFFERSON CALISTO ANDRADE, condenado a uma pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, tendo a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência do trânsito em julgado da r. sentença penal condenatória, determinado a expedição do mandado de prisão do Paciente para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Alega o Impetrante que o Paciente não foi devidamente intimado para cumprir a pena antes da expedição do mandado de prisão, o que caracteriza constrangimento ilegal e desrespeito ao disposto na Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Destaca que possui emprego fixo desde julho de 2020, conforme carta de emprego colacionada aos autos, além de ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa. Sustenta que, embora “não questionado junto a autoridade coatora, entende a defesa que o feito executivo deve convertido em diligencia porque a intimação da sentença esta irregular eis que o oficial de justiça certificou que o paciente não teria interesse em recorrer mas não lhe entregou cópia da sentença e não colheu sua assinatura no mandato, não tendo a defensoria pública feito contato pessoal com o mesmo para ratificar a certidão do senhor oficial, pontuando que o paciente efetivamente, tem interesse em apelar da sentença” (Num. 41261029 - Pág. 8). Tece comentários acerca do desacerto da dosimetria da pena, pugnando a fixação da pena no patamar mínimo legal. Requer, por fim, a concessão de liminar a fim de que: (I) seja expedido alvará de soltura do Paciente; (II) haja a conversão da guia de execução em diligência, para que o Paciente seja intimado pessoalmente da r. sentença condenatória, informando se pretende ou não interpor recurso; e (III) conceder autorização de serviço externo ao Paciente, com a designação de Audiência Admonitória. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, a fim de que haja o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Informa o Impetrante que o referido mandado de prisão foi cumprido no dia 11/11/2022. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada. Diversamente do que quer fazer crer o Impetrante, a expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente para cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na espécie, não passou de mera consequência lógica e inafastável do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. Nesse sentido, cumpre ressaltar que não havia qualquer necessidade de intimação do Paciente antes da expedição do mandado de prisão, uma vez que o disposto no art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica no caso dos autos. Com efeito, dispõe o mencionado dispositivo que “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n 56”. Todavia, como bem ressaltado pela Magistrada de origem, no Distrito Federal há estabelecimentos penais aptos e adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto (Centro de Internamento e Reeducação – CIR e Centro de Progressão Penitenciária – CPP), razão pela qual o condenado a pena privativa de liberdade no regime semiaberto deve efetivamente cumpri-la em tais estabelecimentos após a expedição do mandado de prisão. Não há necessidade, portanto, de prévia intimação do condenado como requisito para a expedição do mandado de prisão, tampouco realização de audiência admonitória, uma vez que no Distrito Federal há estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Ademais, o Paciente foi condenado pela prática de crime hediondo cometido mediante violência ou grave ameaça, não se adequando, portanto, às condições impostas no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015. Nesse sentido foi que trilhou a ilustre Magistrada, tendo ela bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: “De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante no 56. Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar ‘regime semiaberto harmonizado’, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto.” Expressando compreensão que se alinha à ora adotada, confira-se os precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. VISITAS. DIREITO NÃO SUBJETIVO DO REEDUCANDO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora o artigo 103 da LEP indique a necessidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao Juízo competente apreciar o pedido, de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, levando-se em conta, principalmente, a disponibilidade de vagas para acolhimento do interno, bem como a existência de estabelecimento apropriado. 2. Em que pesem as razões recursais sobre a importância da manutenção e fortalecimento de vínculos familiares do preso e do direito de receber visitas, com vistas à ressocialização, nos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, esse não é um direito absoluto, pois condicionado a fatores diversos, como a existência de vaga no sistema prisional local. 3. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, necessária a expedição do mandado de prisão para que o condenado inicie o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, consoante artigo 675 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433096, 07145502120228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 3/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede liminar. 3. Verifico que o paciente foi preso em virtude de processo transitado em julgado, cuja reprimenda foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 4. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda definitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo juízo da execução. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1381773, 07325760420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Noutra vertente, eventual pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado perante a Magistrada de origem, sob pena de supressão de instância, haja vista que tal pleito não foi nem sequer formulado anteriormente em primeira instância. Além disso, o Impetrante faz menção, em sua petição inicial, a uma suposta carta de trabalho que nem sequer consta nos autos, o que, por si só, já impossibilitaria a análise do referido pedido. Nesse mesmo sentido, a discussão sobre a ocorrência ou não de intimação pessoal do Paciente em relação à r. sentença condenatória também deve ser realizada no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância, sendo certo, aliás, que o próprio Impetrante admite que tal matéria não foi discutida no processo de origem. Por essas razões, em juízo de cognição sumária, não há como reputar presente o constrangimento ilegal alegado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2022. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial